Tribunal: STF
Processo: HC 256427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Odair Elias Lima de Jesus Trindade, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 977.765/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática de homicídio qualificado.



    Alega-se, em síntese, que deve ser aplicada, em favor do paciente, a atenuante da confissão.



    Requer-se, ao final:



    “Isto posto, diante do que foi modestamente exposto acima, imperiosa é a anulação do V. Acordão, especificamente quanto à dosimetria da pena, para que seja determinado ao Tribunal de Justiça de origem que reconheça a atenuante da confissão na primeira fase, realizando nova dosimetria, obedecendo a irmanação da Lei, da Doutrina e da Jurisprudência, sobre o assunto,”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Verificado que o agravante se restringiu a reiterar as razões do habeas corpus, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, incide o enunciado sumular n. 182 do STJ. O princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    Reproduzo trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no STJ:



    “Entretanto, diversamente do sustentado pela defesa, o acórdão impugnado reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena imposta, conclusivamente, nestes termos (fl. 24, destaquei): "com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, defere-se o pedido de Odair Elias Lima de Jesus Trindade para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduzir sua pena a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão". 



    Logo, especificamente em relação a incidência da atenuante da confissão, inexistente o interesse processual que justifique a utilização do habeas corpus, visto que a pretensão defensiva esboçada nesta oportunidade foi atendida pelo Tribunal de origem, em revisão criminal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus.”



    Com efeito, vê-se que, ao contrário do alegado pela defesa, houve o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo sido reformulada a dosimetria da pena do paciente pelo Tribunal estadual, razão pela qual sequer deve ser conhecida a impetração, ante a ausência de interesse jurídico.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente